Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-85.2023.8.11.0005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000349-85.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICAEL JEAN MULLER - CPF: 091.936.569-80 (APELANTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), NATANAEL APARECIDO DE FARIAS - CPF: 085.195.141-46 (RECORRIDO), LEORNARDO LIMA SOUZA - CPF: 085.885.421-02 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DALICIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 068.578.631-56 (RECORRIDO), PRONTO ATENDIMENTO DIAMANTINO (TERCEIRO INTERESSADO), DALICIO PEREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), GABRIEL ROSARIO DA SILVA (ASSISTENTE), KASSIO DA SILVA ACÁCIO (ASSISTENTE), LAIZA APARECIDA LIMA SOUZA (ASSISTENTE), JOSE MIGUEL RODRIGUES GUIMARAES INACIO - CPF: 438.640.608-50 (VÍTIMA), ALBERT WILLIAN HERLEMANN - CPF: 442.943.778-52 (VÍTIMA), MICAEL JEAN MULLER - CPF: 091.936.569-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL APARECIDO DE FARIAS - CPF: 085.195.141-46 (APELANTE), LEORNARDO LIMA SOUZA - CPF: 085.885.421-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, RATIFICADO EM PLENÁRIO. REGULARIDADE. CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS PERICIAIS E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA E NÃO UTILIZADAS PARA QUALIFICAR O TIPO PENAL. VALORAÇÃO COMO AGRAVANTES GENÉRICAS. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES DE NATUREZA OBJETIVA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. EXASPERAÇÃO FINAL EM 1/12. CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
ITER CRIMINIS
PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pelos réus e pelo Ministério Público contra sentença proferida
no âmbito d
o Tribunal do Júri da Comarca de Diamantino/MT, que
condenou os apelantes pela prática de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal), fixando penas de 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, ambas em regime inicial fechado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão
(i)
aferir se
é cognoscível, em sede recursal, o pedido de isenção do pagamento das custas processuais; (
ii
)
averiguar
quant
o
a nulidade d
o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa; (
iii
)
analisar
se é nulo o reconhecimento realizado em plenário; (
iv
) estabelecer se o veredicto do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos; (v)
certificar quanto
a validade da utilização de qualificadoras remanescentes como agravantes na dosimetria da pena; (vi) avaliar a proporcionalidade da fração de diminuição aplicada ao crime tentado e o critério de preponderância/compensação entre agravantes e a atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.

4.
O reconhecimento fotográfico foi precedido de descrição prévia das características dos réus, seguida da apresentação de diversas fotografias compatíveis com tais informações, e posteriormente reafirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal e com as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.258, razão pela qual se revela válido e apto a ser considerado como meio de prova.

5
.
O reconhecimento em plenário foi realizado de forma espontânea, sob o crivo do contraditório, sem
indício de
indução por parte da magistrada e sem demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP), razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

6
. O veredicto do
Tribunal do
Júri, que acolheu a versão acusatória lastreada no depoimento da vítima sobrevivente, corroborado por provas materiais e periciais, encontra respaldo no conjunto probatório, não se verificando contrariedade manifesta às provas dos autos a justificar a sua anulação.

7
. A absolvição de um dos corréus, com base em
quesitação
própria, não compromete a condenação dos demais, pois houve individualização das condutas e suporte probatório autônomo a amparar o édito condenatório em relação a eles.

8
.
A utilização das qualificadoras remanescentes como agravantes genéricas é admitida pela jurisprudência, desde que não implique
bis in idem
e seja devidamente fundamentada.

9
.
A atenuante da menoridade relativa pode preponderar sobre uma das agravantes, de modo que ainda produz efeito redutor na pena, enquanto a agravante remanescente, considerada isoladamente, autoriza o aumento da reprimenda, resultando, ao final, em elevação intermediária da pena.

10
.
A fração de 1/2 aplicada à tentativa de homicídio mostra-se adequada, considerando que o
iter criminis
foi percorrido de forma quase integral e que o resultado naturalístico somente deixou de ocorrer por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso defensivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
É válido o reconhecimento fotográfico precedido de descrição prévia das características do suspeito, com apresentação de fotografias compatíveis e posterior confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório.
2.
É válido o reconhecimento realizado em plenário quando espontâneo, sem indução e efetuado sob o crivo do contraditório.
3.
A decisão do Júri deve ser mantida quando não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos.
4.
É admissível, na fase de dosimetria da pena, o aproveitamento de qualificadoras remanescentes como circunstâncias agravantes, desde que não configurado
bis in idem
.
5.
A atenuante da menoridade relativa, de caráter subjetivo, prepondera sobre uma das agravantes de natureza objetiva, mas, havendo duas agravantes dessa espécie, não se admite sua compensação integral, devendo remanescer efeito agravador na pena.
6.
A fração de redução pela tentativa deve ser fixada de forma proporcional ao grau em que os atos executórios se aproximaram da consumação do crime.
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 226, 563 e 804; CP,
arts
. 61, 67, 69 e 33, §§ 2o, “a”, e 3o; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.258; TJMT, Ap. Crim. no 1002738-80.2020.8.11.0059, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 23.05.2025; TJMT, Ap. Crim. no 0005735-81.2018.8.11.0040, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14.11.2025; TJMT, HC Crim. no 1046838-30.2025.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 27.01.2026; TJMT, Ap. Crim. no 1001169-90.2023.8.11.0042, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17.10.2025; TJMT, Rev. Crim. no 1014975-27.2023.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 07.12.2023; TJMT, Ap. Crim. no 1000261-50.2021.8.11.0059, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 25.04.2023; TJMT, Ap. Crim. no 0009719-77.2012.8.11.0042, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leonardo Lima Souza
e
Natanael Aparecido de Farias
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos no 1000349-85.2023.8.11.0005, em atenção ao veredicto do Tribunal do Júri, os condenou pelos crimes de homicídio qualificado consumado (vítima Albert Willian
Herlemann
) e tentativa de homicídio qualificado (vítima
José Miguel Rodrigues Guimarães Inácio
), fixando, quanto ao primeiro, a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e, quanto ao segundo, a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, também em regime inicial fechado.

Sustentam os apelantes
Leonardo Lima Souza e Natanael Aparecido de Farias
, em síntese, a ocorrência de nulidades ao longo da persecução penal, com destaque para a alegada invalidade do reconhecimento fotográfico e do reconhecimento realizado em plenário; apontam, ainda, outras irregularidades probatórias e defendem a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com pedido subsidiário de revisão da dosimetria (qualificadoras remanescentes, fração de diminuição pela tentativa e atenuante da menoridade relativa), além de pleitearem os benefícios da justiça gratuita.

O
Ministério Público
,

também
interpôs
recurso

postulando

reforma da dosimetria, com exasperação da pena a partir do tratamento das qualificadoras remanescentes e do reconhecimento da preponderância de agravantes sobre a atenuante da menoridade relativa, em relação ao réu Leonardo
Lima Souza
.

Em contrarrazões,
ao recurso da defesa,
o Ministério Público pugna, preliminarmente, pelo
seu
não conhecimento e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento; por sua vez, a Defesa apresenta contrarrazões ao apelo ministerial, requerendo a manutenção da reprimenda tal como fixada na sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo e pelo conhecimento e provimento parcial do recurso ministerial, para redimensionamento da pena intermediária quanto ao apelante Leonardo
Lima Souza
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Os presentes recursos são tempestivos, foram interpostos por partes legitimadas e mediante instrumento jurídico adequado. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
ministerial em sua
totalidade
e do recurso
defensivo apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido dos apelantes para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais,
as quais constituem efeito legal da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Dessa forma, a análise ou eventual afastamento
da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, deliberar sobre a suspensão ou isenção da referida condenação.

Não conheço, pois, do recurso quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico suscitada pela defesa

A Defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, sob o argumento de que o procedimento foi conduzido de forma sugestiva e sem observância das cautelas legais, com risco de indução da vítima e comprometimento da confiabilidade da prova. Alega que não teria sido colhida descrição prévia idônea e que a forma de apresentação das imagens não
assegurou
condições adequadas de comparação, circunstâncias que, em seu entender, tornariam imprestável o ato para lastrear a autoria delitiva.

O artigo 226 do Código de Processo Penal disciplina o reconhecimento de pessoas e prevê, como regra, a necessidade de que o reconhecedor descreva previamente a pessoa a ser reconhecida, que o suspeito seja colocado, se possível, ao lado de outras pessoas com semelhança, e que o ato seja formalizado com registro próprio, adotando-se cautelas destinadas a evitar sugestões e a preservar a espontaneidade do reconhecimento. Trata-se de procedimento voltado à redução de vieses e de falsas memórias, conferindo maior segurança a esse meio de prova.

No julgamento do Tema Repetitivo n
.
1.258, o Superior Tribunal de Justiça
, por sua Terceira Seção, fixou teses no sentido de que as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal possuem observância obrigatória, sob pena de invalidade da prova de reconhecimento. Firmou-se, ainda, que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com tais balizas não pode servir de lastro para a condenação e tampouco para decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard
probatório, como ocorre, por exemplo, com a prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou a pronúncia.

Assentou-se também que o reconhecimento constitui prova, em regra, irrepetível, na medida em que eventual ato falho pode contaminar de forma duradoura a memória do reconhecedor. Ressaltou-se, contudo, que o magistrado pode formar seu convencimento a partir de outras provas independentes e que, mesmo quando válido, o reconhecimento pessoal deve guardar coerência com o restante do acervo probatório.

Consta dos termos de reconhecimento
(
IDs
.
233218153, 233218150 e 233217195
)
, que a vítima sobrevivente, José Miguel Rodrigues Guimarães Inácio, descreveu previamente as características físicas dos agentes. Narrou que Natanael seria sujeito alto, moreno e magro e que Leonardo seria sujeito moreno, magro e com luzes no cabelo. Em seguida, procedeu ao reconhecimento por meio de fotografias
compatíveis com a descrição informada
.

Em juízo (ID. 338235518), o ofendido relatou que, após ser ouvido na delegacia, foram-lhe exibidas seis fotografias de indivíduos com características compatíveis com as anteriormente por ele descritas, ocasião em que reconheceu os acusados. Em plenário, ao ser instado pela magistrada presidente, procedeu a novo reconhecimento dos réus.

A propósito, destaca-se o seguinte precedente desta Corte:

Tese de julgamento: 1.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, quando confirmado judicialmente sob o crivo do contraditório, constitui meio idôneo de prova.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10027388020208110059, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2025).

Diante desse contexto, verifica-se que o reconhecimento não decorreu de indicação isolada, mas foi precedido da descrição das características dos agentes, seguido da exibição de fotografias de indivíduos com traços semelhantes e posteriormente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório.

Cumpre assinalar, ademais, que, na hipótese, o reconhecimento não constitui elemento probatório autônomo ou exclusivo, porquanto encontra respaldo em outros elementos de prova, notadamente no laudo de confronto balístico e nos laudos periciais de local e de necropsia, o que reforça a consistência do acervo probatório e afasta a alegação de condenação fundada unicamente nesse meio de prova

À luz do artigo 226 do Código de Processo Penal e das diretrizes fixadas no
Tema n
.
1.258
do Superior Tribunal de Justiça, não se evidencia vício capaz de invalidar o reconhecimento fotográfico realizado.

Rejeit
a-se
, portanto, a preliminar de nulidade
do reconhecimento fotográfic
o
.

Da preliminar de nulidade do reconhecimento em plenário

A Defesa suscita, ainda, a nulidade do reconhecimento realizado em plenário, ao argumento de que o ato teria sido conduzido de forma inadequada e potencialmente sugestiva, sem observância das cautelas inerentes a esse meio de prova. Sustenta que a irregularidade comprometeria a credibilidade da identificação e, por consequência, a higidez do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença. Aduz, também, que a forma de condução do ato teria influenciado a resposta da vítima, tornando imprestável o reconhecimento para fins de imputação da autoria.

O reconhecimento pessoal realizado em audiência ou em plenário, na presença do juiz, do Ministério Público e da Defesa, constitui ato probatório submetido ao contraditório, integrando o próprio conteúdo do depoimento prestado pela vítima ou pela testemunha. Nessa oportunidade, faculta-se à Defesa indagar, de imediato, acerca do grau de certeza da identificação, das condições em que os fatos ocorreram e de eventuais fatores aptos a interferir na percepção ou na memória do reconhecedor.

Em plenário (ID. 338235517), a magistrada presidente limitou
-
se a solicitar que a vítima sobrevivente, José Miguel Rodrigues Guimarães Inácio, reconhecesse os réus um a um, providência natural e compatível com a busca de esclarecimento dos fatos perante os jurados.

A vítima, então, de maneira imediata, procedeu ao reconhecimento, sem que se constate indução, direcionamento ou condução tendenciosa por parte da julgadora, que se manteve dentro de sua atribuição de organizar o ato e zelar pela regularidade da instrução plenária.

Registre
-
se
, ainda, que, quando a magistrada formulou a pergunta à vítima e
esta
procedeu ao reconhecimento,
não houve qualquer impugnação ou protest
o por parte da Defesa, que se manteve silente em plenário.

A ausência de impugnação no momento oportuno, quando possível sanar eventual irregularidade,
enseja preclusão, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP)
.

Assim, à vista da forma como se desenvolveu o reconhecimento em plenário e da ausência de demonstração de efetivo prejuízo, não se evidencia nulidade a ser declarada.

Rejeit
a-se
, portanto, a preliminar de nulidade por comportamento sugestivo da magistrada.

Do mérito

No mérito, a tese
principal
da Defesa consiste em infirmar a autoria atribuída aos apelantes, sustentando que o édito condenatório carece de lastro probatório seguro, por estar assentado, em essência, em reconhecimentos que reputa inválidos e contaminados, sem corroboração independente apta a afastar a dúvida razoável. Afirma, ainda, que as inconsistências do conjunto probatório, especialmente na identificação dos agentes, impediriam a manutenção do veredicto, impondo a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Enfatiza também, como ponto relevante, a alegada extemporaneidade na apreensão da arma atribuída aos fatos, argumentando que o objeto teria sido localizado em momento posterior e em contexto que não permitiria estabelecer, com segurança, o vínculo necessário com a dinâmica delitiva apreciada pelo Júri, o que, em seu entender, fragilizaria a narrativa acusatória e reduziria a força corroborativa dos elementos materiais.

As
questões relativas ao reconhecimento dos réus já foram apreciadas
e afastadas quando da análise das pretensas
nulidades
de
reconhecimento fotográfico

Em relação
à
tese de nulidade do julgamento ao argumento de que o veredicto é
manifestamente contrário
à
prova dos autos
, o
que se extrai do conjunto probatório, contudo, é que, em plenário, foram contrapostas duas versões. De um lado, a narrativa acusatória, sustentada principalmente pela palavra da vítima sobrevivente,
José Miguel Rodrigues Guimarães Inácio
, em consonância com
elementos materiais e periciais. De outro, a negativa de autoria e as teses defensivas de fragilidade do liame subjetivo e de insuficiência de provas.

Nesse contexto, a vítima sobrevivente narrou, em juízo (ID. 338235517), que havia chegado recentemente à cidade para trabalhar, juntamente com Albert Willian
Herlemann
, e que, no dia dos fatos, após passarem por bares na região central, deslocaram-se até uma casa próxima, momento em que três homens os abordaram, agrediram, amarraram e determinaram que entrassem em um veículo Volkswagen Gol de cor branca, sob ameaça de arma de fogo.

Relatou, ainda, que permaneceram por tempo considerável no veículo, sob ameaças, até serem levados a uma lavoura afastada, local ermo e escuro, onde foram retirados do automóvel e submetidos a disparos de arma de fogo, ocasião em que Albert Willian
Herlemann

veio a óbito
, enquanto ele próprio foi alvejado e sobreviveu, afirmando que os agressores deixaram o local por acreditarem que também havia morrido. Acrescentou, por fim, que viu os agentes de perto, que seus rostos não estavam cobertos e que, por isso, não teria como confundi-los.

O Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, acolheu a versão da acusação em relação a Leonardo Lima de Souza e Natanael Aparecido de Farias, reconhecendo que concorreram para os crimes, ao passo que, por
quesitação
própria, concluiu pela não concorrência de Micael Jean Muller, resultando em sua absolvição.

Nessa moldura, a existência de versões antagônicas não autoriza, por si só, a cassação do julgamento. A anulação por contrariedade manifesta às provas exige demonstração inequívoca de que a opção dos jurados se encontra absolutamente dissociada do acervo produzido, o que não ocorre quando há elementos aptos a sustentar a versão acolhida, notadamente depoimentos colhidos em juízo e provas materiais.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente desta Corte:

[...]
5. A escolha dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada em provas, não configura decisão contrária à prova dos autos, conforme entendimento do STJ e do Enunciado n. 13 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. [...] 2. Havendo elementos probatórios que amparam a tese acolhida pelos jurados, deve ser preservada a soberania dos veredictos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00057358120188110040, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025).

No caso,
além do depoimento
da
vítima sobreviv
ente, há prova pericial e documental que corrobora a materialidade e o contexto fático, a exemplo dos Termos de Reconhecimento de Leonardo Lima Souza (ID. 233217195) e de Natanael Aparecido de Farias (ID. 233218150), do Laudo de Necrópsia da vítima Albert Willian
Herlemann
(ID. 233218167), do Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta (ID. 233218170) e do laudo pericial referente à vítima
José Miguel Rodrigues Guimarães Inácio
(ID 233218417).

Especificamente quanto à arma, consta
laudo de confronto balístico
(ID.
233219217
) que vincula o projétil extraído do corpo de Albert Willian
Herlemann
ao cano do revólver apreendido, o que confere lastro técnico à prova material questionada.

Quanto ao argumento de que a absolvição do corréu Micael Jean Muller
influenciaria
a condenação dos demais
, a premissa não se sustenta. A própria dinâmica decisória do Júri evidencia individualização, pois os jurados responderam a quesitos específicos para cada acusado e, com base na íntima convicção, distinguiram situações, reconhecendo a concorrência de dois e afastando a de outro.

A coerência do julgamento não se mede por eventual expectativa de resultados idênticos, mas pela existência de suporte probatório mínimo para cada conclusão. É compatível com a soberania dos veredictos que, diante de um mesmo contexto fático, o Conselho de Sentença reputa demonstrada a participação de determinados acusados e não de outro, sobretudo quando as teses defensivas, a atuação dos patronos e os elementos enfatizados em plenário variam em intensidade, enfoque e grau de persuasão.

A este respeito, destaca-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
4.
A absolvição do corréu pelo Tribunal do Júri não se estende automaticamente ao paciente, especialmente diante da ausência de identidade fático-processual e da não submissão ao julgamento.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10468383020258110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2026).

Verifica-se, assim, que a absolvição de Micael Jean Muller não fragiliza, por si, o acervo de autoria em relação aos demais, diante de elementos autônomos que os vinculam ao fato.

Quanto à alegação de
exte
mporaneidade e ilicitude da prova
oriunda da apreensão

da arma
de fogo
,
consta dos autos laudo de confronto balístico (ID. 233219217) que estabelece
ligação direta
entre o
projétil retirado do corpo da vítima e a arma identificada como apreendida. Tal elemento

enfraquece a tese de simples “desconexão temporal” e evidencia que a discussão deve se concentrar na credibilidade do exame pericial.

Em outras palavras, ainda que a Defesa procure
reduzir o valor corroborativo da apreensão por não ter sido imediata,
a discussão, à luz do que foi efetivamente arguido, não invalida a prova técnica, pois o laudo de confronto balístico apresenta conclusão objetiva de compatibilidade, não havendo demonstração concreta de vício formal, ruptura de cadeia de custódia ou irregularidade procedimental apta a comprometer sua confiabilidade
.

Nesse liame, destaca-se trecho de
precedente
desta Corte:

[...]
5. Mérito – Veredito e Provas: A decisão do Júri encontra amparo em elementos probatórios idôneos, não sendo arbitrária.
A prova técnica vinculou a arma utilizada no crime à posse do apelante e os demais elementos probatórios, como as oitivas judiciais, são suficientes para lastrear a convicção do Conselho de Sentença quanto à autoria do homicídio
e à incidência da qualificadora do motivo torpe. A soberania dos vereditos impede a cassação da decisão quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00097197720128110042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2026).

À vista do que se encontra registrado, a prova material, em especial o laudo de confronto balístico, demonstra a ligação da arma apreendida com o crime em apuração e confere respaldo objetivo ao veredicto do Conselho de Sentença.

Das
teses referente
s
à
dosimetria
da pena

O Ministério Público requer o aumento da pena, ao argumento de que, uma vez reconhecidas várias qualificadoras pelo Tribunal do Júri, uma delas deve ser utilizada para qualificar o homicídio e as remanescentes aproveitadas na segunda fase, como agravantes genéricas, elevando a pena intermediária. Sustenta, ainda, que, em relação a Leonardo Lima de Souza, a atenuante da menoridade relativa não deve ser integralmente compensada com as agravantes, devendo prevalecer estas, nos termos do artigo 67 do Código Penal, com consequente recrudescimento da reprimenda.

A Defesa, por sua vez, de forma subsidiária, pleiteia a redução das penas. Sustenta ser indevido o aproveitamento das qualificadoras remanescentes como agravantes, por representar risco de
bis in idem
. Requer, ainda, a aplicação de fração mais benéfica na redução pela tentativa e assevera que a menoridade relativa, especialmente em relação a Leonardo, deve produzir efeito concreto na dosimetria, não podendo ser automaticamente neutralizada pela concorrência com agravantes. Por fim, afirma que a fração de 1/2 adotada para a tentativa se mostra dissociada das circunstâncias do caso, devendo incidir a fração máxima de 2/3.

No que tange à possibilidade de se utilizar uma qualificadora para qualificar o delito e as demais
, quando reconhecidas pelo Conselho de Sentença,
serem valoradas como agravantes genéricas
, a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que tal procedimento é admissível, desde que observada a vedação ao
bis in idem
e preservada a individualização da pena.

Com efeito, quando múltiplas qualificadoras são reconhecidas, apenas uma delas integra a figura típica qualificada, remanescendo as demais como circunstâncias juridicamente relevantes, passíveis de deslocamento para a segunda fase, a título de agravantes, quando guardam correspondência com as hipóteses do art. 61 do Código Penal ou com o juízo de maior censurabilidade da conduta, sem duplicação de valoração.

Trata-se, portanto, de técnica compatível com a sistemática trifásica, por evitar que circunstâncias reconhecidas pelo Júri sejam simplesmente desconsideradas na quantificação da resposta penal, ao mesmo tempo em que impede que o mesmo fundamento seja utilizado em mais de uma etapa do cálculo.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Corte
:

[...]
9.
É legítima a utilização de qualificadoras sobejantes como agravantes genéricas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10011699020238110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2025).

Logo, inexistem irregularidades na dosimetria quanto ao ponto suscitado, pois a valoração de qualificadoras remanescentes como agravantes, quando realizada de forma fundamentada e sem duplicidade, encontra amparo na jurisprudência e se harmoniza com a necessidade de resposta penal proporcional à gravidade concreta do fato.

Quanto à preponderância da atenuante da menoridade relativa em relação às demais agravantes
, verifica-se que tal entendimento é correto. Todavia, não se admite a compensação integral dessa atenuante com duas agravantes.

Em consonância com os precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a compensação entre a referida atenuante e uma agravante conduz à redução da pena em 1/12
(um doze avos)
,

fração intermediária que ainda preserva sua preponderância, enquanto a agravante remanescente incide de forma autônoma, com aumento de 1/6 (um sexto).

Comungando com esse entendimento, destaca-se o seguinte julgado desta Corte:

[...]
Assim, na espécie, a atenuante da menoridade relativa deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, ensejando a redução de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base, ao passo que para a agravante remanescente (emprego de meio cruel) deve ser mantido o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a sanção basilar.
(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 1014975-27.2023.8 .11.0000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 15/12/2023)
.

Assim, aplica-se a atenuante da menoridade relativa em compensação parcial com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, hipótese em que a atenuante prevalece em 1/12 (um doze avos), gerando redução nesse patamar. Em seguida, incide a agravante do meio cruel, na fração de 1/6 (um sexto). Considerando-se, em conjunto, o aumento de 1/6 e a redução de 1/12, o
resultado
é um acréscimo de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base.

Em relação à fração de redução aplicada em razão da tentativa
,
segundo jurisprudência consolidada,
deve-se levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo réu, isto é, o grau de realização dos atos de execução voltados à consumação do delito
.

A respeit
o, colhe-se precedente deste Tribunal de Justiça:

[...]
A fração de diminuição pela tentativa é sopesada levando-se em consideração o iter criminis percorrido pelo réu, ou seja, os atos de execução praticados no intuito de atingir a consumação do delito.
In
casu
, a acusada desferiu um golpe de arma branca diretamente no abdômen da vítima (região vital), que foi socorrida por terceiros, de modo que houve exaurimento de todos os meios de execução, circunstâncias que se apresenta proporcional a fração de 1/2 eleita pelo juízo de primeiro grau. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000261-50 .2021.8.11.0059, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

Nesse contexto, a fração de 1/2 fixada pelo juízo sentenciante mostra-se adequada, uma vez que a vítima sobrevivente foi alvejada por três disparos e a execução somente cessou porque os réus passaram a acreditar que ela já havia falecido
,
evidenciando proximidade concreta da consumação
.

Logo, verifica-se que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua totalidade, não sendo produzido o resultado naturalístico por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, razão pela qual se rejeita o pleito defensivo de aplicação de fração mais benéfica na redução pela tentativa.

Em relação ao corréu Natanael Aparecido de Farias
, não foram acolhidos os pedidos formulados pela Defesa voltados à redução da reprimenda, tampouco se verifica insurgência ministerial destinada ao seu recrudescimento na presente via recursal. À míngua de fundamento idôneo para alteração da dosimetria, mantém-se, portanto, a pena nos exatos termos em que foi fixada na sentença.

Quanto ao corréu Leonardo Lima de Souza
,
acolheu-se o pleito ministerial no sentido de que as agravantes produzam efeito concreto na dosimetria.

No que se refere ao crime de homicídio consumado praticado contra a vítima Albert Willian
Herlemann
, o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão. Considerando a compensação parcial entre a atenuante da menoridade relativa e as agravantes reconhecidas, procede-se ao acréscimo de 1 (um) ano de reclusão, correspondente à fração de 1/12 (um doze avos), resultando na pena intermediária de 13 (treze) anos de reclusão.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase da dosimetria, fica definitiva, para esse delito, a pena de 13 (treze) anos de reclusão ao réu Leonardo Lima de Souza.

No tocante ao crime de homicídio tentado praticado contra a vítima
José Miguel Rodrigues Guimarães Inácio
, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão, elevando-se, na segunda fase em 1/12 (um doze avos), de modo que a pena intermediária passa a corresponder a 13 (treze) anos de reclusão.

Na terceira fase, em razão da forma tentada do delito, aplica-se a causa de diminuição na fração de 1/2 (metade), fixando-se a pena definitiva em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Procedendo-se ao somatório das reprimendas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, em concurso material de crimes, obtém-se a pena total de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Considerando que a pena privativa de liberdade fixada supera 8 (oito) anos de reclusão, e não se verificando circunstâncias excepcionais que justifiquem a aplicação de regime mais brando à luz do artigo 33, § 3o, do Código Penal, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do mesmo diploma.

Para fins de prequestionamento
, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE da apelação criminal interposta pelos corréus
Leonardo Lima de Souza
e
Natanael Aparecido de Farias
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. CONHEÇO da apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para redimensionar a pena do apelante Leonardo Lima de Souza para 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026